Tribunal: STF
Processo: AI 713446
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO 
   DA ISONOMIA.  TRATAMENTO DIFERENCIADO. CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA 
   DA REPÚBLICA. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME 
   DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.

1.		A alegada ofensa à 
   Constituição, além de demandar o revolvimento de fatos e provas, 
   se houvesse, seria indireta, a depender da análise de legislação 
   infraconstitucional, hipóteses inviáveis em sede extraordinária. 
   
2.		         Agravo regimental improvido.